Tribunal: TJDFT
Processo: 0705986-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705986-95.2019.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARCUS VINICIUS OTTONI DE CASTRO APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL CASABELLA LTDA D E S P A C H O MARCUS VINICIUS OTTONI DE CASTRO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/10 ID 30649237. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator